Tribunal: STF
Processo: ARE 1448526
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO 



    Pensionista Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado Proventos Revisão Salários mínimos Indexação Contribuição previdenciária Alíquota Redução Impossibilidade: 



    Aplica-se a lei vigente na data em que completado o período de serviço exigido para a aposentadoria apenas no tocante à sua concessão, pois os proventos, dada a sua natureza continuativa, se regem pela legislação vigente a cada reajuste, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico. 



    Salvo os casos previstos na CF, o salário-mínimo não pode ser usado como paradigma para o cálculo inicial dos proventos nem como indexador para reajustes futuros.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 5º, caput e XXXVI, da CF/1988, além de suposta inobservância ao entendimento firmado por esta Corte na ADI 4.420/SP.



    O recurso não merece provimento. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Rcl 37892-AgR, Redator para acórdão o Min. Luiz Fux, fez importante destaque no sentido de que a ADI 4.420/SP, da qual fiquei redator para acórdão, “não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias”. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    Ademais, para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recuso extraordinário. Nessa linha, veja-se o ARE 1.162.263, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, do qual se extrai da decisão a seguinte passagem:



    [...] o Tribunal de origem dirimiu a questão dos autos tão somente com amparo na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.393/1970 e 14.016/2010), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso, conforme a Súmula 280/STF. 



    [...].



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator